Tribunal: TJMT
Processo: 1011096-75.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011096-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Fraude à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), ANIZETE FERREIRA - CPF: 594.321.791-68 (AGRAVANTE), GILMAR PINHEIRO DAMACENO JUNIOR - CPF: 038.893.421-24 (AGRAVADO), GILMAR PINHEIRO DAMACENO - CPF: 326.200.711-00 (AGRAVADO), LUANA LEIA FERREIRA DA SILVA MULLER - CPF: 009.140.401-03 (AGRAVADO), LUCIA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 977.952.751-68 (AGRAVADO), WILLIAN DOUGLAS LEVINO DA SILVA - CPF: 026.723.611-50 (AGRAVADO), OPCAO LOCACAO E COMERCIO DE SOM E LUZ LTDA - CNPJ: 07.655.369/0001-81 (AGRAVADO), VANESSA TAIS MARQUES DA SILVA - CPF: 017.584.741-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):ANIZETE FERREIRA

AGRAVADO(
S):GILMAR PINHEIRO DAMACENO JUNIOR, GILMAR PINHEIRO DAMACENO, LUANA LEIA FERREIRA DA SILVA MULLER, LUCIA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA, WILLIAM DOUGLAS LEVINO DA SILVA E OPÇÃO LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE SOM E LUZ LTDA.

EMENTA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS ESSENCIAIS PARA O DEFERIMENTO – NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO CONJUNTA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA – REQUISITOS PREENCHIDOS EM PRIMEIRO GRAU – MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO PODE SER PRESUMIDA – SUMULA 375 DO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo

Por inteligência da Súmula n
. 375-STJ
“
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova
de má-fé do terceiro adquirente”
, logo, não há que se falar em má-fé presumida de terceiro adquirente.

A
teor do art. 113 do CC, os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé
. Não há que se presumir a má-fé de terceiro adquirente quando, pela peculiaridade do caso, se verificar que adquiriu o imóvel antes da declaração da fraude à execução, bem como que o imóvel não havia sido adquirido diretamente do fraudador, mas sim de um terceiro na cadeia de alienação.

EMENTA DO AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO —
EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS ESSENCIAIS PARA O DEFERIMENTO – NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO CONJUNTA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA – REQUISITOS PREENCHIDOS EM PRIMEIRO GRAU – MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO PODE SER PRESUMIDA – SUMULA 375 DO STJ
–

ANALISE
DE MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
— SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA - RECURSO PREJUDICADO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
ANIZETE FERREIRA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 138472249 –
autos de origem PJE Nº 1032962-50.2023.8.11.0041
) pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão dos atos expropriatórios
deferido
nos autos de cumprimento de sentença de n°0005877-83.1998.8.11.0041, inerentes aos imóveis em discussão
.

Em suas razões de recurso, afirma que
o juízo da execução
reconheceu
a má-fé
na venda realizada por
Zênio
de Brito Almeida
e
declarou a
fraude nas vendas
, dessa forma
,

aduz
que não há adquirentes de boa-fé
em nenhuma parte da cadeia de alienação,

fato que afasta de plano a probabilidade do direito invocada pelos Agravados
e, com isso, deve culminar no indeferimento da antecipação de tutela em primeiro grau.

Reverbera que os Agravados não juntaram nos autos quaisquer documentos que comprovassem suas alegações, tais como contrato de compra e venda ou comprovantes de pagamento, se limitando em simples alegações, além
disso, defende que foram
negligentes no momento da aquisição do imóvel porquanto não cuidaram de verificar as certidões negativas de ações reais e pessoais reipersecutórias.

Aduz que, devidamente comprovado o conluio exercido com o primeiro alienante no intuito de fraudar a execução que já estava em trâmite, esta ineficácia se estende a todas as demais alienações, logo, há de se verificar a má-fé de todos os adquirentes.

Com efeito, pugnou
pelo deferimento do pedido de tutela para suspender a decisão agravada e, no mérito, requer seja o presente recurso conhecido e provido em todos os seus termos, para reformar definitivamente a decisão ora agravada.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em ID.
212588660
.

Intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões.

Dispensado preparo recursal diante da parte ser beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

RELATÓRIO DO AGRAVO INTERNO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
ANIZETE FERREIRA
, contra a decisão que indeferiu a
tutela recursal
pleiteada pelo
Agravante
nos autos do agravo de instrumento, e, por conseguinte não suspendeu a eficácia da decisão que determinou a suspensão dos atos expropriatórios deferido nos autos de cumprimento de sentença de n°0005877-83.1998.8.11.0041, inerentes aos imóveis em discussão.

O Agravante em suas razões recursais
requer a apreciação pelo colegiado e, para tanto, replica os mesmos argumentos trazidos na petição inicial do recurso de Agravo de Instrumento
.

Portanto, requer a reconsideração da decisão objurgada, a fim de que conceda o efeito suspensivo à decisão recorrida, ou, ainda, a reforma integral desta,
para indeferir o pedido de tutela de primeiro grau
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S):ANIZETE FERREIRA

AGRAVADO(
S):GILMAR PINHEIRO DAMACENO JUNIOR, GILMAR PINHEIRO DAMACENO, LUANA LEIA FERREIRA DA SILVA MULLER, LUCIA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA, WILLIAM DOUGLAS LEVINO DA SILVA E OPÇÃO LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE SOM E LUZ LTDA.

VOTO
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, anoto que no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo, já que o agravo interno analisará apenas os efeitos atribuídos ao agravo de instrumento, enquanto, o julgamento do agravo de instrumento
conclui a
cognição exauriente da questão controvertida na decisão interlocutória proferida em primeira instância, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.

[...] 1. Tendo por base os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, e considerando que a matéria deduzida no agravo interno é a mesma
daquela objeto
do agravo de instrumento, e contra ela já houve manifestação do agravado, ambos os recursos foram julgados na mesma assentada. Mesmo porque, o agravo interno tem por fim, unicamente, atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de tal forma que se afigura muito mais producente e efetivo o próprio julgamento deste; [...].
(TJDF, Segunda Turma Cível, acordão nº 975360, 20160020274678AGI, relatora Desa. Gislene Pinheiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2016).

Feita essas considerações, passo ao julgamento do agravo de instrumento.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
ANIZETE FERREIRA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 138472249 –
autos de origem PJE Nº 1032962-50.2023.8.11.0041
) pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão dos atos expropriatórios
deferido
nos autos de cumprimento de sentença de n°0005877-83.1998.8.11.0041, inerentes aos imóveis em discussão
.

O Agravante, em suas razões recursais, busca
a ref
orma da decisão agravada para
in
deferir o pedido de tutela

tendo em vista a declaração de fraude à execução da primeira alienação do bem, portanto, todos os demais adquirentes da cadeia de alienação devem ser alcançados pela má-fé de forma presumida
.

Defende
que
não há demonstração de probabilidade de direito capaz de justificar o deferimento do pedido de tutela pela decisão agravada, portanto, pugna por sua reforma.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
deferiu o pedido de tutela de urgência
e determinou a suspensão dos atos expropriatórios
deferido
nos autos de cumprimento de sentença de n°0005877-83.1998.8.11.0041, inerentes aos imóveis em discussão
.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada
deferiu
o pedido de tutela sob o seguinte fundamento:

“[...]
A demonstração da probabilidade do direito dos embargantes, ou seja, a prova suficiente da propriedade ou da posse sobre o bem, se encontra evidenciada no fato de que na época em que adquiriram não existia nenhuma constrição sobre ele, vez que tão somente no ano de 2010 foi requerida a indisponibilidade do bem por meio da ação de cumprimento de sentença nº0005877-83.1998.8.11.0041.

É evidente o perigo de dano ao resultado útil do processo, uma vez que o embargante corre o risco
do
imóvel ser expropriado.

Logo, tal fato autoriza, a princípio, o deferimento da tutela de urgência, pois, comprovado que imóvel foi vendido antes da Declaração de Fraude.

[...]”
(grifo nosso)

O Agravante rebate este fundamento afirmando que
a declaração da fraude deve alcançar todos da cadeia de alienação, classificando todos os compradores como adquirentes de má-fé.

Contudo, a
o contr
ário do que defende o Agravante
não coaduno com este entendimento
.

Isso porque, analisando os autos de embargos de terceiro n. 1032962-50.2023.8.11.0041, verifica-se que, malgrado exista a declaração de fraude à execução na venda dos imóveis realizada por
Zênio
de Brito Almeida, verifica-se pelo registro constante na matrícula dos referidos imóveis que estes foram adquiridos em 2001 por
Zênio
, alienado em 2002 ao adquirente Levi Machado de Oliveira que, por sua vez, alienou aos Agravados somente em 2009.

Constata-se que as aquisições se deram entre os Agravados e o Sr. Levi Machado de Oliveira e não diretamente com o Sr.
Zênio
de Brito Almeida, executado na ação de cumprimento de sentença 1032962-50.2023.8.11.0041 que reconheceu a fraude à execução na venda ocorrida em 2002.

Malgrado a ação de Execução datar de 1998, os embargantes,
ora Agravados
, adquiriram os imóveis em 2009, antes da indisponibilidade dos imóveis
que ocorreu somente em 2011, logo, nada havia no registro das matrículas dos imóveis em questão.

O fato de adquirirem o imóvel do Sr. Levi e não diretamente do Sr.
Zênio
, prejudicou, ainda, a pesquisa das certidões de inexistência de execuções em nome do proprietário, uma vez que a execução corria em desfavor de
Zênio
e não de Levi.

Ao contrário do que assevera a Agravante, a teor do art. 113 do CC, os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé, ainda que, no caso em exame, tenha se comprovado a má-fé na primeira alienação, uma vez que os Agravados adquiriam os imóveis do Sr. Levi e não do Sr.
Zênio
.

Ademais, não será por meio de análise perfunctória, em verificação preliminar, que se reconhecerá eventual má-fé dos terceiros adquirentes, ainda mais quando demonstrada que suas aquisições se deram 8 anos depois da venda fraudada, bem como por relação jurídica realizada com um adquirente intermediador ao executado fraudador.

Até mesmo a jurisprudência se amolda ao sentido de que o negócio jurídico deve ser interpretado por boa-fé até prova em contrário, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DETERCEIRO– PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA REINTEGRAR OTERCEIRONA POSSE SOBRE O BEM MÓVEL PENHORADO –BOA-FÉPRESUMIDA– REQUISITOS PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE QUALQUER REGISTRO À ÉPOCA DA ALIENAÇÃO DO BEM PELOADQUIRENTEQUE POSSIBILITASSE TER CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO FOI DADO EM GARANTIA EM AÇÃO JUDICIAL – TUTELA DEFERIDA – RECURSO PROVIDO. 1. Consoante o art. 678 do CPC, a suspensão da medida constritiva sobre o bem litigioso objeto dos embargos ocorrerá quando suficientemente comprovado o domínio ou a posse peloterceirodeboa-fé. 2. Não constando qualquer registro da caução, tampouco anotação de qualquer outro óbice judicial e legal, que impedisse a transferência e possibilitasse aoterceiroadquirenteter ciência de que aquele veículo fora dado em caução, e, c
onsiderando que só muito tempo depois da aquisição do bem é que foi efetivada a restrição do veículo, registrada no sistema RENAJUD, aboa-fédoadquirentedeve serpresumida, especialmente em observância ao disposto no art. 113,
caput, do CC.
3. Preenchidos os requisitos autorizadores da medida, existindo prova constituída do domínio sobre o bem, e do efetivo exercício possessório sobre o bem peloterceirodeboa-fé, é cabível a antecipação dos efeitos da tutela, conferindo ao embargante a posse sobre o veículo objeto do
litígio.

(
N.U 1015600-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2020,
Publicado
no DJE 02/07/2020) (destaquei)

A decisão de primeiro grau, acertadamente, por meio de análise não exauriente, reconheceu probabilidade de direito quando restou devidamente demonstrada que a aquisição do imóvel se deu antes da determinação da indisponibilidade dos bens, antes da declaração de fraude da execução, bem como que foram adquiridos do Sr. Levi e não diretamente do fraudador Sr.
Zênio
.

Considerando a presunção de boa-fé prevista no art. 113 do CC, é correto se verificar a probabilidade do direito invocado considerando as circunstâncias apresentadas, ao passo que, irregularidades na aquisição, ilegalidades ou até mesmo possível má-fé dos terceiros embargantes dependerão da fase instrutória da ação.

Assim, todas as demais alegações que permeiam o negócio jurídico realizado pelos Agravados deverão ser analisadas com a devida cautela no curso da ação.

Além disso, ao contrário do que aduz o Agravante, a má-fé não pode ser presumida
ao terceiro adquirente
. Não obstante a fraude na alienação do Sr.
Zênio
tenha sido reconhecida e declarada pelo juízo da execução, o fato é que não há que se falar em presunção de má-fé do terceiro adquirente quando este não o adquiriu do
fraudatário
, mas sim de um outro terceiro como ocorreu neste caso.

Vejamos a súmula 375 do STJ:

SÚMULA N. 375-STJ.
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
.

Dito isso, o reconhecimento da má-fé na primeira alienação não traz presunção às demais.

De outro giro, o
perigo de dano irreparável também se apresentou latente na análise exercida pela decisão agravada, uma vez que, tornando indisponíveis os bens de possuidores até o momento verificados como de boa-fé, causaria prejuízos inegáveis.

Sob esse contexto, tem-se que andou bem o juízo de origem.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

VOTO DO AGRAVO INTERNO

Egrégia Câmara:

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão
agravada por este Agravo Interno
, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis no essencial o voto proferido no agravo de instrumento:

[...]
Inicialmente
, anoto que no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios daefetividade e da razoável duração do processo, já que o agravo interno analisará apenas os efeitos atribuídos ao agravo de instrumento, enquanto, o julgamento do agravo de instrumento conclui a cognição exauriente da questão controvertida na decisão interlocutória proferida em primeira instância, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.

[...] 1. Tendo por base os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, e considerando que a matéria deduzida no agravo interno é a mesma
daquela objeto
do agravo de instrumento, e contra ela já houve manifestação do agravado, ambos os recursos foram julgados na mesma assentada. Mesmo porque, o agravo interno tem por fim, unicamente, atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de tal forma que se afigura muito mais producente e efetivo o próprio julgamento deste; [...].
(TJDF, Segunda Turma Cível, acordão nº 975360, 20160020274678AGI, relatora Desa. Gislene Pinheiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2016).

Feita essas considerações, passo ao julgamento do agravo de instrumento.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
ANIZETE FERREIRA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 138472249 –
autos de origem PJE Nº 1032962-50.2023.8.11.0041
) pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão dos atos expropriatóriosdeferido nos autos de cumprimento de sentença de n°0005877-83.1998.8.11.0041, inerentes aos imóveis em discussão.

O Agravante, em suas razões recursais, busca a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido de tutela tendo em vista a declaração de fraude à execução da primeira alienação do bem, portanto, todos os demais adquirentes da cadeia de alienação devem ser alcançados pela má-fé de forma presumida.

Defende que não há demonstração de probabilidade de direito capaz de justificar o deferimento do pedido de tutela pela decisão agravada, portanto, pugna por sua reforma.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão
dos atos expropriatóriosdeferido nos autos de cumprimento de sentença de n°0005877-83.1998.8.11.0041, inerentes aos imóveis em discussão.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela sob o seguinte fundamento:

“[...]A demonstração da probabilidade do direito dos embargantes, ou seja, a prova suficiente da propriedade ou da posse sobre o bem, se encontra evidenciadano fato de que na época em que adquiriram não existia nenhuma constrição sobre ele, vez que tão somente no ano de 2010 foi requerida a indisponibilidade do bem por meio daação de cumprimento de sentença nº0005877-83.1998.8.11.0041.

É evidente o perigo de dano ao resultado útil do processo, uma vez que o embargante corre o risco
do
imóvel ser expropriado.

Logo, tal fato autoriza, a princípio, o deferimento da tutela de urgência, pois, comprovado que imóvel foi vendido antes da Declaração de Fraude.

[...]”
(grifo nosso)

O Agravante rebate este fundamento afirmando que a declaração da fraude deve alcançar todos da cadeia de alienação, classificando todos os compradores como adquirentes de má-fé.

Contudo, ao contrário do que defende o Agravante não coaduno com este entendimento.

Isso porque, analisando os autos de embargos de terceiro n. 1032962-50.2023.8.11.0041, verifica-se que, malgrado exista a declaração de fraude à execução na venda dos imóveis realizada por
Zênio
de Brito Almeida, verifica-se pelo registro constante na matrícula dos referidos imóveis que estes foram adquiridos em 2001 por
Zênio
, alienado em 2002 ao adquirente Levi Machado de Oliveira que, por sua vez, alienou aos Agravados somente em 2009.

Constata-se que as aquisições se deram entre os Agravados e o Sr. Levi Machado de Oliveira e não diretamente com o Sr.
Zênio
de Brito Almeida, executado na
ação de cumprimento de sentença 1032962-50.2023.8.11.0041 que reconheceu a fraude à execução na venda ocorrida em 2002.

Malgrado a ação de Execução datar de 1998, os embargantes,
ora Agravados
, adquiriram os imóveis em 2009, antes da indisponibilidade dos imóveis que ocorreu somente em 2011, logo, nada havia no registro das matrículas dos imóveis em questão.

O fato de adquirirem o imóvel do Sr. Levi e não diretamente do Sr.
Zênio
, prejudicou, ainda, a pesquisa das certidões de inexistência de execuções em nome do proprietário, uma vez que a execução corria em desfavor de
Zênio
e não de Levi.

Ao contrário do que assevera a Agravante, a teor do art. 113 do CC, os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé, ainda que, no caso em exame, tenha se comprovado a má-fé na primeira alienação, uma vez que os Agravados adquiriam os imóveis do Sr. Levi e não do Sr.
Zênio
.

Ademais, não será por meio de análise perfunctória, em verificação preliminar, que se reconhecerá eventual má-fé dos terceiros adquirentes, ainda mais quando demonstrada que suas aquisições se deram 8 anos depois da venda fraudada, bem como por relação jurídica realizada com um adquirente intermediador ao executado fraudador.

Até mesmo a jurisprudência se amolda ao sentido de que o negócio jurídico deve ser interpretado por boa-fé até prova em contrário, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DETERCEIRO– PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA REINTEGRAR OTERCEIRONA POSSE SOBRE O BEM MÓVEL PENHORADO –BOA-FÉPRESUMIDA– REQUISITOS PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE QUALQUER REGISTRO À ÉPOCA DA ALIENAÇÃO DO BEM PELOADQUIRENTEQUE POSSIBILITASSE TER CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO FOI DADO EM GARANTIA EM AÇÃO JUDICIAL – TUTELA DEFERIDA – RECURSO PROVIDO. 1. Consoante o art. 678 do CPC, a suspensão da medida constritiva sobre o bem litigioso objeto dos embargos ocorrerá quando suficientemente comprovado o domínio ou a posse peloterceirodeboa-fé. 2. Não constando qualquer registro da caução, tampouco anotação de qualquer outro óbice judicial e legal, que impedisse a transferência e possibilitasse aoterceiroadquirenteter ciência de que
aquele veículo fora dado em caução, e, c
onsiderando que só muito tempo depois da aquisição do bem é que foi efetivada a restrição do veículo, registrada no sistema RENAJUD, aboa-fédoadquirentedeve serpresumida, especialmente em observância ao disposto no art. 113, caput, do CC.
3. Preenchidos os requisitos autorizadores da medida, existindo prova constituída do domínio sobre o bem, e do efetivo exercício possessório sobre o bem peloterceirodeboa-fé, é cabível a antecipação dos efeitos da tutela, conferindo ao embargante a posse sobre o veículo objeto do
litígio.

(
N.U 1015600-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2020,
Publicado
no DJE 02/07/2020) (destaquei)

A decisão de primeiro grau, acertadamente, por meio de análise não exauriente, reconheceu probabilidade de direito quando restou devidamente demonstrada que a aquisição do imóvel se deu antes da determinação da indisponibilidade dos bens, antes da declaração de fraude da execução, bem como que foram adquiridos do Sr. Levi e não diretamente do fraudador Sr.
Zênio
.

Considerando a presunção de boa-fé prevista no art. 113 do CC, é correto se verificar a probabilidade do direito invocado considerando as circunstâncias apresentadas, ao passo que, irregularidades na aquisição, ilegalidades ou até mesmo possível má-fé dos terceiros embargantes dependerão da fase instrutória da ação.

Assim, todas as demais alegações que permeiam o negócio jurídico realizado pelos Agravados deverão ser analisadas com a devida cautela no curso da ação.

Além disso, ao contrário do que aduz o Agravante, a má-fé não pode ser presumida. Não obstante a fraude na alienação do Sr.
Zênio
tenha sido reconhecida e declarada pelo juízo da execução, o fato é que não há que se falar em presunção de má-fé do terceiro adquirente quando este não o adquiriu do
fraudatário
, mas sim de um outro terceiro como ocorreu neste caso.

Vejamos a súmula 375 do STJ:

SÚMULA N. 375-STJ.
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
.

Dito isso, o reconhecimento da má-fé na primeira alienação não traz presunção às demais.

De outro giro, o perigo de dano irreparável também se apresentou latente na análise exercida pela decisão agravada, uma vez que, tornando indisponíveis os bens de possuidores até o momento verificados como de boa-fé, causaria prejuízos inegáveis.

Sob esse contexto, tem-se que andou bem o juízo de origem.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada
.
[...].
”

Essas, as razões por que julgo
PREJUDICADO
o recurso
de Agravo Interno
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024